Tribunal: TCU
Processo: 026.809/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
MONITORAMENTO. Determinações constantes do Acórdão 5248/2015-1a Câmara, adotado no TC 019.550/2014-6 (relacionadas a temática de pessoal, avaliada na prestação de contas Fiocruz, exercicio 2013)

Inteiro teor:
Acórdão 5315/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento, constituído para avaliar o cumprimento da determinação assente no subitem 1.7.1 do Acórdão 5248/2015-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, Considerando os seguintes termos da decisão monitorada: " 1.7.1.determinar à Fiocruz, ao Ministério da Saúde e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que em conjunto definam, no prazo de 180 dias, um plano de ação com cronograma para a contratação de novos servidores para substituição de terceirizados na Fiocruz, o qual deverá expor as necessidades atuais de substituição de terceirizados irregulares e as previsões de preenchimento de vagas oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores ou de aumentos de demandas de mão de obra representados pela expansão das atividades, em especial os incrementos decorrentes: - da construção do Polo de Biotecnologia da Fiocruz em Fortaleza/CE; - da construção do Polo de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Belo Horizonte/MG; - da expansão da Fiocruz através da implantação de Centros de Desenvolvimento Tecnológico e Produção de Insumos para o SUS; - da construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos; - da construção de institutos de saúde da mulher e da criança e de infectologia na Fiocruz. " Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 60 a 62; Considerando as conclusões tomadas pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), de que, em que pese a Fiocruz, o Ministério da Saúde e o então Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (atual MGI), terem envidado esforços no sentido de atender à determinação ora monitorada, com a implementação de um Plano de Ação com cronograma para a contratação de novos servidores para substituição de terceirizados irregulares e as previsões de preenchimento de vagas oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores ou de aumentos de demandas de mão de obra representados pela expansão das atividades, os resultados alcançados não prosperaram como esperado; Considerando que vários fatores externos contribuíram para que o resultado alcançado não fosse o mais adequado, cabendo citar: o teto de gastos, vigente até 2022, que limitava o crescimento das despesas públicas à inflação do ano anterior, comprometendo a abertura de novos concursos públicos; e o novo arcabouço fiscal, aprovado em 2023, em substituição ao teto de gastos, estabelecendo um limite para o crescimento das despesas primárias (excluindo juros da dívida) em 70% do crescimento da receita, com um piso de 0,6% e um teto de 2,5%; Considerando que, se o governo não atingir as metas estabelecidas, o arcabouço prevê sanções, como a proibição de criação de novos cargos, alteração de carreiras e, também, a suspensão de concursos públicos, exceto para reposição de vagas, e que a pandemia da covid-19, que perdurou do início de 2020 até maio de 2022, suspendeu novas contratações de servidores por concurso público e tais restrições impactaram na oferta de vagas e a renovação do quadro de servidores públicos, não só da Fiocruz, mas de toda a administração pública federal; Considerando, por fim, o longo tempo decorrido - desde a expedição do acórdão em questão até o momento atual -, o que comprometeu a atualidade e a eficácia da ação de controle no que diz respeito à definição de um Plano de Ação para substituição de terceirizados irregulares e as previsões de preenchimento de vagas oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores ou de aumentos de demandas de mão de obra representados pela expansão das atividades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução TCU 315/2020, em considerar parcialmente cumpridas as determinações assentes no subitem 1.7.1. do Acórdão 5248/2015-TCU-Primeira Câmara , considerar dispensada a continuidade do monitoramento da deliberação em apreço, encaminhar cópia da presente decisão, bem como da instrução à peça 60, ao Ministério da Saúde e à Fiocruz e apensar o presente processo à deliberação original (TC Processo 019.550/2014-6 ), nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 026.809/2016-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 023.331/2016-0 (DENÚNCIA) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Jorge Andre Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ), representando Instituto de Tecnologia Em Imunobiologicos; Eduardo Marcelo de Lima Sales, representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.